Tribunal: CARF
Processo: 10183.909230/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.909230/2011-50
RESOLUÇÃO
3301-002.253 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRICOLA E PECUARIA MORRO AZUL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade, vencida a Conselheira Relatora e, no mérito, por unanimidade de votos, em converter
o julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora. Designado o Conselheiro Paulo
Guilherme Deroulede para redigir o voto vencedor. O Conselheiro Rodrigo Kendi Hiramuki não
votou em razão do voto proferido pelo Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar na reunião de
dezembro/2025.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Redator designado.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marcelo Enk de Aguiar, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.253 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909230/2011-50
2
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório de
fls. 221 a 224, que nao homologou o Pedido de Compensação - PER/DCOMP
05576.60455.250609.1.7.09-4166- COFINS Incidência Não-Cumulativa vinculados
às receitas de exportação.
DOCUMENTO FLS. 21
CONT: Contribuinte - OFIC Aproveitamento de Ofício - FLS 24 A 46 - 63 A 83
D C T F MENSAL FLS. 47 A 62
PROCESSO No INFORMAÇÃO FISCAL SEORT DRF-CUIABÁ No 10183.723665/2012-
90 0356/12, FLS. 84 A 220
Despacho Decisório no 2009 - DRF-CBA FLS 221 A 224
A manifestação de inconformidade de fls. 232 a 325, o manifestante alega, em
síntese:
2.1 DO SISTEMA NÃO CUMULATIVO DE PIS E COFINS – DIREITO AO
RESSARCIMENTO DOS CRÉDITOS. – FLS. 224 A 229
3.1 DOS BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS – CONCEITO DE
INSUMOS. FLS. 240 a 246
•
não podem as instruções normativas 247/2002, 358/2003 e 404/2004
restringirem os créditos do contribuinte;
•
logo se mostra é equivocado e ilegal os fundamentos da INFORMAÇÃO
FISCAL SEORT DRF-CUIABÁ No 10183.723665/2012-90 0356/12, FLS. 84 A 220
3.1.1 – DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MANUTENÇÃO FLS 246 a 247
•
não se pode olvidar que noção de insumos para o PIS/COFINS não se
vinculam a produção, mas obtenção de receitas.
3.1.2 DO MATERIAL DE USO E CONSUMO – FLS 247 a 248
•
são insumos aplicados na produção e geração de receita.
3.1.3 – DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. FLS. 248 a 249
•
o conceito de insumo para o PIS/COFINS é mais amplo que dos tributos IPI e
ICMS
3.1.4 – DOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES – ÁLCOOL/GASOLINA FLS. 249 a 250
•
não é crível admitir que os abastecimentos de motos e quadriciculos que dão
apoio na lavoura, e de motobombas, que abastecem os pulverizadores das
culturas praticadas, não são atividades ligadas indiretamente relacionadas
atividade principal exercida pelo contribuinte.
•
assim, infere-se que o alcool e gasolina são indispensáveis a produção
agricola, são utilizados nos serviços de apoio e manutenção de cultivo das
culturas, portanto são insumos, como também, aos fretes dessas aquisições.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.253 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909230/2011-50
3
•
os custos são indispensáveis para a atividade do contribuinte, logo devem ser
assegurados a manutençao dos crédito do PIS/COFINS.
3.2 - DAS AQUISIÇÕES DE FRETES S/COMPRAS DE BENS UTILIZADOS COMO
INSUMOS - ADUBO, FERTILIZANTES, CORRETIVOS E SEMENTES. FLS 250 a 254
•
o frete não é aquisição com alíquota zero ou suspensão e, sim, operação
tributada pelo PIS e COFINS, apesar que os insumos ADUBO, FERTILIZANTES,
CORRETIVOS E SEMENTES estão sujeitas as alíquotas zero;
•
não permitir a realização de créditos oriundos dos fretes desvirtua os
fundamentos da não cumulatividade, portanto sejam mantidos os créditos
apurados sobre o total das aquisições de serviços de fretes;
3.4 – DESPESAS DE ALUGUEIS DE PRÉDIOS LOCADOS DE PESSOA JURÍDICA –
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS. FLS. 254 A 256.
•
tendo em vista que o contribuinte possui diversos imóveis, e, para atender a
demanda/oportunidade, utiliza-se de imóveis de terceiros, mediante
arrendamento, junto de pessoas jurídicas;
•
o arrendamento rural de prédios é equivalente a aluguel, portanto cabível
apuração de créditos, visto que a própria legislação, em sua interpretação
mais literal, contempla a possibilidade de aproveitamento dos créditos; 3.4 –
DOS CRÉDITOS SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO – FLS. 256 a 257
VEÍCULOS
•
os itens classificados neste grupo (ônibus, motocicletas, automóveis e
caminhões) tratam-se de veículos utilizados no transporte de pessoas e
insumos para as áreas de produção das fazendas; RADIOCOMUNICAÇÃO
•
Os itens classificados neste grupo se tratam de bens utilizados em suas
atividades fim, face a grande extensão territorial das fazendas, no
georefenciamento, permitindo maior eficiência na produção.
PRÉDIOS E BENFEITORIAS
•
Neste grupo o Auditor Fiscal entendeu que os itens residências e alojamentos
não teriam sidos utilizados na produção, porém, estes itens tratam-se de
locais para alojamento dos funcionários responsáveis ao processo produtivo,
portanto, itens imobilizados e essenciais ao desempenho das atividades do
contribuinte; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
•
Estes itens tratam-se de benfeitorias do imobilizado, são indispensáveis as
atividades do contribuinte, logo o crédito sobre a depreciação deste bens
incorporados ao ativos imobilizado devem ser mantidos.
3.5 – DO ESTORNO DE CRÉDITOS PROPORCIONALMENTE AS AQUISIÇÕES DE
MERCADORIAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. FLS. 257 a 262
•
Sendo certo que impedir ao exportador que adquiriu a mercadoria com o fim
específico para exportação, o ressarcimento do crédito de PIS e COFINS sobre
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.253 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909230/2011-50
4
os custos agregados nesta fase, implicaria em onerar parcialmente o custo da
mercadoria exportada pela contribuições para o PIS e COFINS, desvirtuando
as premissas do sistema não cumulativo, que determinam a total
desoneração de PIS e COFINS sobre as exportações.
•
Para além disto, não é esta a melhor interpretação do parágrafo 4o, do artigo
6o, da Lei no 10.833/2003, pois, o que este dispositivo está vedando é crédito
sobre aquisições de mercadorias com o fim específicio de exportação;
•
Requer revisão de ofício, assegurando o ressarcimento dos respectivos
créditos proporcionalmente a receita total de exportação e receita total no
mercado interno não tributada, em relação a receita operacional bruta total.
3.6 – DO ESTORNO DE CRÉDITOS PROPORCIONALMENTE AS VENDAS COM
SUSPENSÃO DE PIS E COFINS. FLS. 262 a 267
•
não é permitido ao fisco restringir o benefício do contribuinte concedido por
Lei, por conta de Instruções Normativas, Portarias ou Atos Declaratórios.
•
Requer a revisão de ofício dos procedimentos adotados reintegrando ao
saldo de créditos de PIS e COFINS, assegurando a manutenção e o
aproveitamento dos créditos vinculados a receita com suspensão do PIS e
COFINS, visto que a restrição do fisco, é de manifesta ilegalidade na medida
que agride matéria reservada a Lei e restringe o direito do Recorrente.
3.7 – DO APROVEITAMENTO DE OFÍCIO DOS CRÉDITOS PARA DEDUÇÃO DE
DÉBITOS DE PIS E COFINS – REUNIÃO DOS PROCESSOS. FLS. 267 a 268
•
assim, considerando que o período analisado pela fiscalização corresponde
ao período de 01/01/2006 a 30/09/2010, requer a reunião das peças de
todos os processos originários da execução do MPF no 01.3.01.00-2011-0113-
3, também, vinculados ao processo administrativo no 10183.7235665/2012-
90, para que sejam decididos simultaneamente, conforme preceitua o
parágrafo 3o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003, assegurando em
conformidade com a legislação, que a ordem de aproveitamento dos créditos
para abatimento/dedução de débitos apurados, se dê primeiramento com
saldo de créditos vinculados ao mercado interno e com créditos que não
foram objetos de pedido de ressarcimento, observando a ordem cronológica.
IV – DOS PROCEDIMENTOS PARA RESSARCIMENTO DOS CRÉDITOS NÃO
IDENTIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO – FLS. 268 a 271
•
Assim, do exposto, impedir a revisão do período tratado no processo
comento com a finalidade de identificar os créditos de PIS e COFINS na
plenitude da lei, viola o artigo 2o da Lei no 9.784/99, não observando os
princípios que devem nortear a administração pública, dentre eles os da
objetividade; da adequação de meios e fins; simplicidade; interpretação da
norma administrativa da forma que melhora e garanta o atendimento do fim
público, constantes no parágrafo único do mencionado artigo.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.253 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909230/2011-50
5
V – PREVISÃO LEGAL PARA A INCIDÊNCIA DA SELIC. FLS. 271 a 277
•
Sobre a possibilidade de correção monetária pela SELIC dos créditos
escriturais, efetivos pagos em atraso ao contribuinte e créditos não
aproveitados em época oportuna por óbice do fisco; A) – CRÉDITOS
ESCRITURAIS a. o saldo credor apurado em escrita fiscal poderá ser utilizado
em períodos subseqüentes com débitos do respectivo tributo que poderão
ser gerados, e, estes créditos escriturais que são imediatamente consumidos
com o próprio débito de PIS e COFINS.
B) –CRÉDITOS EFETIVOS PAGOS EM ATRASO AO CONTRIBUINTE
a. Assim, estamos diante de créditos oponíveis a Fazenda Federal , devendo ser
indexados pela SELIC
C) – CRÉDITOS NÃO APROVEITADOS EM ÉPOCA OPORTUNA POR ÓBICE DO FISCO.
a. Vale dizer, o obstáculo posto pelo fisco federal, impedindo a recorrente, de
acessar, de se creditar e ver-ser ressarcida em valores deferidos pela Lei em
tempo oportuno ocasionou e ocasiona lesão ao seu patrimônio, que por justiça
merece ser recomposto com a pronta atualização monetária plena, sob pena da
União valer-se da própria torpeza e em benefício próprio.
5.1 – OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA CORREÇÃO DOS CRÉDITOS.
FLS. 277 desta forma, afastadas as ilegais restrições ao ressarcimento do crédito,
não poderia o fisco pretender ressarcir os créditos do contribuinte sem a devida
atualização, pois caso o fizer, este tratamento fere a isonomia, pois enquanto na
posição de credor exige que os débitos do contribuinte sejam atualizados até o
efetivo recolhimento, na posição de devedor realizaria o pagamento dos créditos
ao contribuinte tardiamente sem nenhuma atualização.
VI – DO REQUERIMENTO – FLS. 277 a 279
• JUNTADA ULTERIOR DE DOCUMENTOS E PROVAS.

Em análise da manifestação de inconformidade a 4a Turma da DRJ/CGE por meio
do acórdão 04-46.570 julgou improcedente, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.253 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909230/2011-50
6
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - COFINS INCIDÊNCIA NÃOCUMULATIVA. VINCULADA
A RECEITAS DE EXPORTAÇÃO.
O contribuinte que apurar crédito do PIS/COFINS na forma da Lei no 10.637/2002
e não puder utilizá-lo na dedução de débitos da respectiva contribuição, poderá
fazê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB e, na impossibilidade de utilizar esse crédito na
forma acima citada, poderá solicitar, ao final do trimestre calendário, o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria,
principalmente quanto aos créditos que somente podem ser utilizados para a
dedução da Contribuição devida e aos créditos passíveis de ressarcimento ou
compensação.
NÃO-CUMULATIVIDADE DO COFINS. CONCEITO DE INSUMOS.
APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Consideram-se insumos, para fins de apuração de crédito de COFINS
nãocumulativo, as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. CRÉDITO. TRANSPORTE DE INSUMOS
TRIBUTADOS.
A apuração de crédito de COFINS não cumulativo, calculado sobre despesas de
frete, é cabível apenas na hipótese de transporte de insumos sujeitos à tributação
pelo COFINS.
COFINS. Não Cumulatividade. Aluguéis de Prédios - Imóvel -arrendamento rural A
apuração de crédito de COFINS não cumulativo relativo às despesas de aluguéis
de prédios, maquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada da respectiva decisão, o Recorrente apresentou recurso voluntário com
mesmos fundamentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.253 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909230/2011-50
7
Cuida-se de pedido de ressarcimentos de créditos Cofins não cumulativa relativo ao
4o trimestre de 2008 vinculados às receitas de exportação. Pela descrição do acordão da
manifestação de inconformidade (fls. 331 e seguintes) por meio do Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) no 01.3.01.00-2011- 00113-3 foram analisados créditos de PIS e COFINS exportação
relativos aos períodos de 01/01/2006 a 31/12/2010, sendo que criado o Processo Administrativo
(e-processo) no 10183.7235665/2012-90 onde os documentos comprobatórios foram juntados.
Em que pese não constar nos autos, depreende-se, ainda, pela leitura do acordão
da manifestação de inconformidade que em razão do pedido de ressarcimento decorrer de
diversas rubricas e período a análise do direito creditório foi realizada pela SEORT da DRF-CUIABÁ,
por ano e referidas rubricas, resultando para o ano de 2006 em glosas de diversos itens.
Em manifestação de inconformidade (fls. 232 e seguintes) ,a Recorrente insurgiu
contra todas os itens glosados. Aduz ter juntado documentos por meio de CD nos autos do
processo 10183.909230/2011-50, conforme apontado no relatório da decisão Recorrida. A
referida manifestação e documentos, a princípio teriam sido analisados mantendo integralmente
as glosas no período.
Pois bem. Analisando detidamente os argumentos apresentados em Recurso
Voluntário e os autos, constata-se que há na decisão de primeira instância vício, capaz de ensejar a
nulidade desta, impossibilitando, assim, a análise meritória e, embora a Recorrente não tenha
aventado a nulidade em sua peça recursal, tal fato não afeta a posição que aqui se adota, tendo
em vista a prevalência do interesse público. Como cediço, cabe a este Colegiado, no que concerne
aos princípios que regem o processo administrativo fiscal, o controle da legalidade dos atos
administrativos podendo, inclusive, como é o caso, ser suscitado de ofício o cerceamento do
direito de defesa.
O primeiro ponto a ser considerado é a ausência da informação fiscal realizada pela
SEORT da DRF-CUIABÁ nestes autos, contudo pela leitura da decisão recorrida é possível verificar
que para o 2o trimestre de 2006 pleiteou-se e foram glosados créditos de diversos itens utilizados
como insumos sendo eles:
A maioria das glosas fundamentaram em inexistência de direito em face da
legislação, inclusive, as Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004.

Em manifestação de inconformidade, a Recorrente impugnou pontualmente todos
os itens glosados, inclusive em relação à energia elétrica que no ano de 2006 não objeto de glosa,
conforme se extrai das passagens abaixo colacionadas (fls. 221 e seguintes):
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.253 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909230/2011-50
8

Entretanto, a DRJ em que pese ter relacionado no relatório da decisão que houve
alegação em relação às glosas na impugnação e que houve juntada de documentos, não analisou e
manifestou detidamente sobre as rubricas glosadas. Neste sentido, vejamos passagem do voto
(fls. 341):
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.253 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909230/2011-50
9

Pela passagem acima colacionada, verifica-se que a decisão Recorrida não analisou
os argumentos e documentos apresentados pela Recorrente. A contrário, recusou a reapreciação
das glosas sob argumento de tratar-se de interpretação da legislação o que seria vedado em face
da vinculação da atividade administrativa.
Ocorre que a interpretação dada na decisão recorrida das disposições contidas nos
artigos 961 e 1422, do Código Tributário Nacional ao presente caso, se mostra completamente
equivocada, pois não se trata de deixar de aplicar a legislação tributária, mas sim verificar se nas
apurações realizadas na apreciação do direito creditório, as situações fáticas da Recorrente de
acordo com as atividades desenvolvidas e o processo produtivo foram consideradas para fins de
aplicação das disposições legais.
Neste sentido, era dever da DRJ analisar todos os argumentos e documentos
apresentados pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade, sendo certo que para fins
de devida apreciação das provas ou na impossibilidade de analisá-las, deveria autoridade
julgadora ter determinado a realização das diligências necessárias e não se recursar à análise das
respectivas provas. É o que dispõe o artigo 29 do Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.

1 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e
relações jurídicas a eles pertinentes.
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.253 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909230/2011-50
10
A omissão do julgador na apreciação das matérias deduzidas pelo sujeito passivo,
configura negativa de prestação jurisdicional, o que sugere a necessidade do retorno dos autos
para a instância "a quo" se pronunciar sobre todas as questões apresentadas em defesa.
Assim, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada para que os todos os
argumentos e documentos relativos ao direito creditório da Recorrente sejam efetivamente
analisados à luz do pedido de crédito formulado, por caracterização do cerceamento do direito de
defesa, diante da negativa da prestação jurisdicional, hipótese de nulidade do ato prevista no art.
59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesta linha é jurisprudência deste colegiado nos termos das ementas dos julgados
abaixo transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2003
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. É
nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela
não apreciação de argumentos relevantes ou por fundamentação insuficiente.
(Acórdão no 2401-007.478 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 05 de fevereiro de 2020)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2008 a 31/12/2008 PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Deve ser reconhecida a nulidade da decisão que deixa de ser manifestar acerca de
ponto relevante para a conclusão da lide, com a determinação de retorno dos
autos à origem para prolação de nova decisão.
(Acórdão no 2402-011.825 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 12 de julho de 2023)
Conclui-se, que o recurso voluntário deve ser provido para anular a decisão
recorrida, com o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para devida apreciação dos
argumentos e documentos da manifestação de inconformidade e, ainda, determinando, inclusive,
a realização de diligências que entender necessárias e aptas para análise do direito creditório
pleiteado.

Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.253 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909230/2011-50
11
Vencida em relação à preliminar de nulidade arguida de ofício, passo à análise do
mérito.
Conforme relatado, a controvérsia cinge às glosas de crédito de COFINS decorrente
de interpretação jurídica restrita sobre o conceito de insumos amparada nas Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004.
Em manifestação de inconformidade, a Recorrente impugnou pontualmente todos
os itens glosados, apresentando documentos através de CD. A DRJ. Por sua vez, ao julgar a
manifestação de inconformidade apresentada, embora mencione ter sido analisado os
documentos apresentados, não analisou detidamente as glosas e não trouxe aos autos o CD
apesentado, vejamos passagem:

Ademais analisando a decisão recorrida, temos as glosas foram mantidas ao
argumento de que a autoridade administrativa ao analisar o crédito apontou os fundamentos
fáticos e jurídicos e que há expressa da vinculação à autoridade fiscal e da Delegacias de
julgamento ao referido normativo, sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.253 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909230/2011-50
12

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do RESP no
1.221.170/PR –Tema 779 - sob a sistemática de recursos repetitivos reconheceu a ilegalidade das
restrições impostas pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004 e trouxe para
ordenamento a necessidade de aferir o conceito de insumo a partir dos critérios de essencialidade
ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância do bem ou serviço dentro do
desenvolvimento da atividade econômica do Contribuinte.
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Neste sentido, fato é que os posicionamentos adotados tanto pela auditoria fiscal
na análise do crédito, quanto o posicionamento da DRJ na análise da manifestação de
inconformidade da Recorrente, divergem do atual conceito de insumos que obrigatoriamente
deve ser aplicado por este Colegiado, nos termos do 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.253 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909230/2011-50
13
Assim, considerando que este Colegiado tem se posicionado sob a prevalência da
verdade material como norteadora do processo administrativo fiscal, assim entendido como busca
efetiva da realidade dos fatos o que, entendo que no caso, a aplicação do referido princípio se
aperfeiçoa com a oportunidade da fiscalização identificar os créditos pleiteados relativos os
produtos e serviços, dentro dos critérios de relevância e/ou essencialidade nos termos do
entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ e. na perspectiva do processo
produtivo e das atividades desempenhada pela Recorrente.
Neste sentido, para que não haja prejuízos e correto saneamento do processo, voto
no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem:
i.
Junte aos autos CD apresentado pela Recorrente em anexo à
manifestação
de
inconformidade
PROCESSO
No
10183.909231/2011-02 que não foi analisado.
ii.
Notifique a Recorrente para que demonstre, de forma analítica,
todas as rubricas de insumo relacionadas no Recurso Voluntário ao
seu processo produtivo, indicando, para cada uma delas, a etapa do
processo em que são aplicadas, bem como sua essencialidade ou
relevância sobre o conceito de insumo à luz do REsp 1.221.170/PR
(Tema 779 – STJ). Em seguida, a fiscalização deverá certificar se a
demonstração apresentada corresponde, de fato, ao alegado, à
vista da realidade operacional da empresa e dos parâmetros
jurídicos mencionados à luz do entendimento firmado no parecer
COSIT 05/2018.
iii.
Intime a Recorrente a apresentar o plano de contas contábeis
analítico do período de apuração em discussão, de modo a permitir
o cotejo entre as contas utilizadas e as rubricas de custos, despesas,
encargos e insumos que embasaram os créditos pleiteados.
iv.
intime a Recorrente para, querendo, apresentar manifestação
sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as diligências e retornando os autos a este Conselho, o processo ficará
em condições de prosseguimento do julgamento de mérito, já à luz dos novos elementos fático-
contábeis e da posição de crédito efetivamente apurada.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

VOTO VENCEDOR
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.253 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909230/2011-50
14
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, redator designado.
Com as devidas vênias, divirjo quanto à nulidade pelos seguintes motivos.
A relatora informa que o colegiado a quo se recusou a apreciar os argumentos da
manifestação de inconformidade, por se tratar de interpretação da legislação o que seria vedado
em face da vinculação administrativa.
No caso, os tópicos da manifestação trazidos no voto (itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4), a
recorrente alegou a ilegalidade da interpretação restritiva de insumos dada pela fiscalização e
adotada pela DRJ, com base nas instruções normativas da RFB.
Já a DRJ externou seu entendimento, resumidamente, nos seguintes termos:
“1 - O manifestante alega que:
• 2.1 DO SISTEMA NÃO CUMULATIVO DE PIS E COFINS – DIREITO AO
RESSARCIMENTO DOS CRÉDITOS.
• 3.1 DOS BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS – CONCEITO DE
INSUMOS.
• 3.1.1 – DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MANUTENÇÃO • 3.1.2 DO MATERIAL DE USO E
CONSUMO – • 3.1.3 – DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
• 3.1.4 – DOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES – ÁLCOOL/GASOLINA • 3.3 –
ENERGIA ELÉTRICA • 3.4 – DESPESAS DE ALUGUEIS DE PRÉDIOS LOCADOS DE
PESSOA JURÍDICA – ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS.
• 3.5 – DOS CRÉDITOS SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO – o VEÍCULOS o
RADIOCOMUNICAÇÃO o PRÉDIOS E BENFEITORIAS o INSTALAÇÕES ELÉTRICAS “
[...]
Certifica-se que na PROCESSO No INFORMAÇÃO FISCAL SEORT DRF-CUIABÁ No
10183.723665/2012-90 0356/12, FLS. 84 A 220, a Autoridade Administrativa
aponta enfaticamente os fundamentos fáticos e, principalmente, os fundamentos
jurídicos, aos quais está plenamente vinculado ao princípio da legalidade, em
consequência a legislação tributária porque não há discricionariade por parte da
Autoridade Administrativa, segundo o artigo 37, da Constituição da República
Federativa do Brasil, como também, a atividade de lançamento é vinculada,
conforme os artigos 96 e 142, do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.253 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909230/2011-50
15
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
1.4 - Assim, pelos pressupostos, acima descritos, e, em apreciação aos
argumentos da manifestação de inconformidade, certificam-se que essas
contestações tratam-se estritamentes de questões de interpretações das
legislações tributárias, ao qual este Órgão Julgador não pode apreciar.
O manifestante não impugna especificadamente as bases de cálculos das receitas
de exportação e, consequentemente, os créditos decorrentes dos custos, aas
despesas, dos encargos e dos insumos diretamente ligados a essa receita de
exportação, porque o método adotado pelo contribuinte foi a do RATEIO
PROPORCIONAL da receita bruta total.
Ademais, os DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CD ANEXO FLS 296 A 888 -
889 A 1551 - 1552 A 2190 – PROCESSO No 10183.909231/2011-02, são os mesmos
apresentados para a Autoridade Administrativa, portanto já foram analisados, e,
não trazem nenhum fato novo.
De maneira que o impugnante deveria ter apresentado especificadamente
competência por competência, os valores divergentes dos custos, das despesas,
dos encargos e dos insumos diretamente ligados a essa receita de exportação,
como também, os valores que a Autoridade Administrativa deixou de considerar
nas PLANILHAS DE CÁLCULO insertas na PROCESSO No INFORMAÇÃO FISCAL
SEORT DRF-CUIABÁ No 10183.723665/2012-90 0356/12, FLS. 84 A 220,
devidamente comprovados por meio de documentos idôneos, como também,
pelos livros contábeis, que demonstrem lançamentos nos seus devidos centros de
custos das receitas internas e da exportação, pois o ônus probatório é de quem
alega, consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação
tributária federal e outros processos que especifica, sobre matérias administradas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
[...]
Como, o manifestante não demonstra os créditos decorrentes dos custos, das
despesas, dos encargos e dos insumos diretamente ligados a receita de
exportação, não há como acolher as suas alegações.
[...]
2 - O contestador alega que:
• 3.6 – DO ESTORNO DE CRÉDITOS PROPORCIONALMENTE AS AQUISIÇÕES DE
MERCADORIAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
• 3.7 – DO ESTORNO DE CRÉDITOS PROPORCIONALMENTE AS VENDAS COM
SUSPENSÃO DE PIS E COFINS.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.253 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909230/2011-50
16
• 3.8 – DO APROVEITAMENTO DE OFÍCIO DOS CRÉDITOS PARA DEDUÇÃO DE
DÉBITOS DE PIS E COFINS – REUNIÃO DOS PROCESSOS.
• IV – DOS PROCEDIMENTOS PARA RESSARCIMENTO DOS CRÉDITOS NÃO
IDENTIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO –
[...]
2.1 - Certifica-se que na PROCESSO No INFORMAÇÃO FISCAL SEORT DRF-CUIABÁ
No 10183.723665/2012-90 0356/12, FLS. 84 A 220, a Autoridade Administrativa
aponta enfaticamente os fundamentos fáticos e, principalmente, os fundamentos
jurídicos, aos quais está plenamente vinculado ao princípio da legalidade, em
consequência a legislação tributária porque não há discricionariade por parte da
Autoridade Administrativa, segundo o artigo 37, da Constituição da República
Federativa do Brasil, como também, a atividade de lançamento é vinculada,
conforme os artigos 96 e 142, do Código Tributário Nacional, in verbis:
[...]
2.3 - De maneira que o impugnante deveria ter apresentado especificadamente
competência por competência, apontando os valores divergentes da Autoridade
Administrativa que deixou de considerar nas PLANILHAS DE CÁLCULO insertas na
PROCESSO No INFORMAÇÃO FISCAL SEORT DRF-CUIABÁ No 10183.723665/2012-
90 0356/12, FLS. 84 A 220, e, demonstrar que houve prejuízos, devidamente
comprovados por meio de documentos idôneos, como também, pelos livros
contábeis, que demonstrem lançamentos nos seus devidos centros de custos das
receitas internas e da exportação, pois o ônus probatório é de quem alega,
consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011,
que regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários
da União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal
e outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Como, o manifestante não demonstra os valores divergentes da Autoridade
Administrativa que deixou de considerar nas PLANILHAS DE CÁLCULO insertas na
PROCESSO No INFORMAÇÃO FISCAL SEORT DRF-CUIABÁ No 10183.723665/2012-
90 0356/12, FLS. 84 A 220, e, também, o prejuízo sofrido pelo procedimento
adotado pela Autoridade Administrativa, não há como acolher as suas alegações.
3 - O manifestante alega que:
• V – PREVISÃO LEGAL PARA A INCIDÊNCIA DA SELIC.
o – CRÉDITOS ESCRITURAIS o –CRÉDITOS EFETIVOS PAGOS EM ATRASO AO
CONTRIBUINTE o – CRÉDITOS NÃO APROVEITADOS EM ÉPOCA OPORTUNA POR
ÓBICE DO FISCO.
• 5.1 – OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA CORREÇÃO DOS CRÉDITOS.
3.1 - Certifica-se que na PROCESSO No INFORMAÇÃO FISCAL SEORT DRF-CUIABÁ
No 10183.723665/2012-90 0356/12, FLS. 84 A 220, a Autoridade Administrativa
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.253 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909230/2011-50
17
aponta enfaticamente os fundamentos fáticos e, principalmente, os fundamentos
jurídicos, aos quais está plenamente vinculado ao princípio da legalidade, em
consequência a legislação tributária porque não há discricionariade por parte da
Autoridade Administrativa, segundo o artigo 37, da Constituição da República
Federativa do Brasil, como também, a atividade de lançamento é vinculada,
conforme os artigos 96 e 142, do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
3.2 – O procedimento adotado pela Autoridade Administrativa em análise deu-se
pelos valores originários e declarados nas PERCOMP e DACON -DEMONSTRATIVO
DE APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS declarados pelo próprio contribuinte,
ademais, não há previsão legal para correção, conforme a legislação tributária,
segundo a PROCESSO No INFORMAÇÃO FISCAL SEORT DRF-CUIABÁ No
10183.723665/2012-90 0356/12, FLS. 84 A 220.
3.3 -De forma que em decorrência da Autoridade Administrativa ter aplicado a
legislação tributária em vigor, segundo os fundamentos jurídicos que
fundamentaram a PROCESSO No INFORMAÇÃO FISCAL SEORT DRF-CUIABÁ No
10183.723665/2012-90 0356/12, FLS. 84 A 220, e, presumem-se essas legislações
legais e constitucionais. Assim, este Órgão Julgador não tem competência para
apreciar os argumentos da manifestação, logo não há como acolher as alegações
do manifestante.
4 - O manifestante requer:
• JUNTADA ULTERIOR DE DOCUMENTOS E PROVAS.
O momento de o impugnante apresentar as provas é junto com a impugnação, a
menos que haja fatos do parágrafo 4 o, do artigo 57, do Decreto no 7.574, de 29
de setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência
de créditos tributários da União, o processo de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal e outros processos que especifica, sobre matérias
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.253 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909230/2011-50
18
[...]
Quanto, a perícia, os artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal, assim, disciplina, in verbis:
[...]
No caso em exame, considera-se desnecessária a diligência proposta pelo
impugnante, por entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento.
A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que
não é o caso dos presentes autos.
Com efeito, a perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes.
Portanto, não há como acolher o requerimento do manifestante.”
Verifica-se que o colegiado a quo, por estar vinculado atos normativos da RFB (IN,
Parecer Normativo, Solução de Consulta etc) não necessita rebater argumentos, por si, contrários
ao conteúdo de tais atos. É o que alegou a recorrente, ou seja, a ilegalidade da interpretação
restritiva, a qual foi dada em função dos atos normativos, que em relação ao conceito de insumos,
exigia o contato físico direto com o bem em produção ou fabricação. Ora, a alegação de
essencialidade, pertinência, relevância, necessidade é inócua diante da exigência normativa de
contato físico direito e por estar a DRJ vinculada a tais atos, tais alegações restam logicamente
afastadas.
Em relação aos documentos anexados no CD mencionado no voto, a DRJ afirmou
que eram os mesmos apresentados para a fiscalização e já foram analisados e não traziam fato
novo. Ora, isto é motivação e correta, se verdadeira.
Já em relação à diligência, a DRJ considerou que o momento para a apresentação
das provas era a manifestação, restando preclusa a produção posterior de provas. Ora, se o
entendimento jurídico é de preclusão processual nos termos do artigo 16 do Decreto no
70.235/72, não há que se falar em diligência para produzir provas, pois estas estariam preclusas, o
que tornaria diligência inócua. O indeferimento foi fundamentado e está de acordo com a Súmula
CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Destarte, não vejo omissão por parte da DRJ, diga-se de passagem, nem a
recorrente viu, pois nem alegou cerceamento de defesa.
Se a relatora entende que os argumentos da DRJ são falhos ou equivocados, o caso
seria de reforma do acórdão e não de nulidade.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.253 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909230/2011-50
19
Assim, voto pela rejeição da nulidade arguida de ofício.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 422
DF CARF MF
Original